Tribunal: TJES
Processo: 5006217-73.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006217-73.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANDERLEA MACHADO CARLOTO
RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ação de inexistência de negócio jurídico com anulatória de débito c/c danos morais e pedido de tutela de urgência, em que a requerente afirma que é titular da conta virtual nº 45169351681 junto à requerida, conta esta que utiliza para realizar transações financeiras, inclusive como meio de recebimentos em um pequeno comércio que possui. Ocorre que no dia 25/05/2022, entre 08:13h a 08:33h, foram realizadas à revelia e sem o consentimento da requerente, transferências financeiras fraudulentas via PIX para suposto Jeferson Luiz Rodrigues de Oliveira, titular da conta nº 59941045670, além de ter sigo feito um empréstimo em nome do mesmo.

O Requerido, por sua vez, em sede de contestação, pugnou pela improcedência de todos os pedidos da inicial

Em sede de

sentença (ID 3533380) foi
julgado improcedente
o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Concluo, então, não estar comprovado nos autos que as transações bancárias foram realizadas por terceiros, e mesmo se assim o fosse, teria a autora agido com falta de cautela, impondo-se a aplicação do art. 14, §3º, do CDC, que estabelece que o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.De tal modo, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.
Dispositivo:
Posto isso,
julgo improcedentes
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, tornando sem efeito a liminar a seu tempo deferida.
”

Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado (ID 3533382), no qual pleiteia pela reforma da decisão do MM. Juiz a quo, sob o fundamento de que a mesma foi injusta em relação à improcedência quanto ao dano material e quanto à fixação do quantum referente ao dano moral.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões, oportunidade em que o recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.(ID 3533385)

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo e suspensivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso no artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, entendo que merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão para o fim de ordenar à ré que se abstenha de promover as cobranças a autora em relação a OPERAÇÃO 221629271 no valor de R$ 1.700,00 (hum mil e setecentos reais) para evitar dano irreparável à Recorrente.

Logo, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Analisando os autos, entendo que deve prosperar o pleito recursal, pelas razões e fundamentos a seguir expostos.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a
inversão do ônus da prova
prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.
No caso em apreço, a Recorrida não fornece argumentos idôneos capazes de afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços
, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida.

Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente procedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado nos autos, as Requeridas não se desincumbiram do seu ônus de provar, na forma do art. 373, II, do CPC, que não houve fraude nas transações bancárias realizadas na conta da Requerente.

Dessa forma, a Requerida deve declarar a inexistência de negócio jurídico com a anulação do débito decorrente de suposto contrato de empréstimo no valor de RS 1.600,00 e restituir o valor de RS 387,99 à parte autora à título de danos materiais, em dobro.

No que tange aos danos morais, a fraude sofrida pelos Requerentes configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pelo Requerido, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC).

A requerida não realizou diligências a fim de detectar as transações realizadas fora do padrão de uso da parte autora, fato este capaz de ensejar responsabilidade objetiva pelos danos daí decorrentes, na forma do art. 14 do CDC, sendo cabível indenização por danos morais, nos moldes do art. 6°, VI do CDC e dos arts. 186 e 927 do CC.

Por todo o exposto, essa situação lesionou a Recorrrente, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

No que se refere ao
quantum
, tendo em vista a extensão do dano, o caráter punitivo pedagógico da indenização, a capacidade econômica da ré, a vedação ao enriquecimento ilícito e o princípio da proporcionalidade, considero o montante dos danos morais no valor de R$ 5.000,00 (três mil reais), para a parte Autora.

Por fim, insta mencionar, que o valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto para
DAR-LHE PROVIMENTO
, para o fim conceder o efeito suspensivo, de condenar o recorrido ao pagamento de danos materiais no importe de R$387,99 (oitocentos e vinte e oito reais e dois centavos), em dobro e de R$ 5.000,00 (três mil reais) à título de danos morais, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo arbitramento. Sem condenação em custas e honorários em virtude do acolhimento parcial do pedido.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)